Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-67.2004.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000024-67.2004.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TMG SIDERURGIA LTDA

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA, VINICIUS DE MATTOS FELICIO, MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA

APELADO: LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEYSA SILVA DOS ANJOS, MARIA LUIZA ABREU CRUZ, ELVIS SILVA DOS ANJOS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. APELO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA A INADIMISSIBILIDADE DO ACLARATÓRIO. A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRA O MÉRITO DO RECURSO HORIZONTAL. RECURSO CONHECIDO ANTE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE DO AUTOR ANTERIOR À ALEGADA INVASÃO. INVASÃO DA ÁREA DO LITÍGIO NÃO CONFIGURADA E ESBULHO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM PROVA DE POSSE. NÃO SE DISCUTE, NOS AUTOS, A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. MATÉRIA RESERVADA ÀS AÇÕES PETITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, rela
tados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000024-67.2004.8.05.0068
, em que figura como apelante
TMG SIDERURGIA LTDA
e, como parte apelada,
LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça